Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-61.2024.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000218-61.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDA BARBOSA MAIA - CPF: 250.697.641-87 (RECORRENTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000218-61.2024.8.11.0010.

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada.

Recorrente: ALDA BARBOSA MAIA.

Recorridos:
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA e EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Data do Julgamento Virtual:
10 a 13/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE TERRESTRE –
PASSAGENS RODOVIÁRIAS ADQUIRIDAS PARA DOIS DESTINOS EM EMPRESAS DISTINTAS (CURITIBA a CUIABÁ e CUIABÁ a CHAPADA
DOS GUIMARÃES
)
–
AUTORA NÃO CHEGOU A TEMPO NA RODOVIÁRIA PARA FAZER A BALDEAÇÃO PARA O SEGUNDO DESTINO
– ATRASO DE TRÊS HORAS – TEMPO EXÍGUO – PERDA DO TRECHO FINAL (CUIABÁ A CHAPADA

DOS GUIMARÃES) –
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
–
PASSAGEIRA QUE NÃO RESGUARDOU INTERVALO ADEQUADO ENTRE OS TRECHOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
,
a reclamante alega que adquiriu duas passagens para transporte rodoviário de Curitiba a Cuiabá, com saída no dia 02.01.2024 e chegada no dia 03.01.2024, e logo após, embarcaria em outro transporte com destino a Chapada dos Guimarães, todavia o transporte das recorridas chegou em Cuiabá com o atraso de 03 (três), o que ocasionou a perda do outro transporte.

2.

Em que pese os argumentos da recorrente, tenho que não lhe assiste razão.
Isto porque, embora tenha ocorrido um atraso de 03 (três) horas na chegada

a Cuiabá, ele não ultrapassou mais de três horas, que é em regra, considerado aceitável, na forma do art.
4o
da Lei
11.975
/09, sendo que o tempo para conclusão do trajeto é apenas estimado, já que a viagem depende de fatores externos, como condições climáticas, condições da rodovia, trânsito etc.

3.

Neste contexto, é certo que a autora deveria ter se cercado de cuidados

mínimos esperados do homem médio para se fazer presente no horário de embarque do segundo transporte. Ou seja, considerando que o horário de chegada ao destino, previsto pela empresa de transporte rodoviário, é estimado, já que a viagem depende de fatores como eventual trânsito e tempo de deslocamento, a autora deveria ter se planejado e adquirido passagem de ônibus em horário mais tardio, o que não ocorreu, assumindo, portanto, o risco de se sujeitar a eventuais imprevistos inerentes aos serviços de transporte.

4.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4o DA LEI No. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 4o da Lei no. 11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável. É indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 00014754620188110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de

Publicação: 14/02/2020)

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. CAMPO MOURÃO/PR – CURITIBA/PR. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. PERDA DE VOO SUBSEQUENTE. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO QUANTO AO INTERVALO DE TEMPO ADEQUADO ENTRE O TRECHO TERRESTRE E O AÉREO. DEMORA USUAL NO PERÍODO DE FESTAS DE FIM DE ANO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
” (TJ-PR - RI: 00013462420198160058 Campo Mourão 0001346-24.2019.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 16/07/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 19/07/2021)

5.

Com efeito, em que pese à comprovação do atraso de três horas sobre a estimativa apresentada pela requerida, isso não gera automaticamente o dever de indenizar, uma vez que a requerente não foi prudente ao adquirir outras passagens muito próximas do horário de chegada. Assim, a requerente assumiu o risco do possível prejuízo em caso de atraso da viagem pelo transporte terrestre.

6.

Desta maneira, restou configurada a culpa exclusiva do

consumidor, nos termos do art.
14
,
§ 3o
, inciso
II
, do
CDC
, inexistido o

dever das requeridas indenizarem os danos materiais e morais sofridos pelo

requerente.

7.

Assim, é medida impositiva a manutenção da sentença que julgou

improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de responsabilidade das empresas reclamadas pelos danos suportados pela autora.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025